Tribunal: TJMT
Processo: 1023668-25.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023668-25.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AROLDO SERAPIAO BARBOSA - CPF: 806.749.681-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR AURELIANO CAVALCANTE - CPF: 061.636.571-36 (RECORRENTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA - CPF: 012.026.161-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON GOMES DE SOUZA SANTOS - CPF: 571.821.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 038.815.871-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA ROSA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 061.429.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIELY DE SOUZA BARROS - CPF: 709.175.031-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA - CPF: 025.876.521-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMAR PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 701.658.561-14 (VÍTIMA), POLICIAIS CIVIS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AROLDO SERAPIAO BARBOSA - CPF: 806.749.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – DESPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA INDEFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUANTO À MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – REMESSA NECESSÁRIA AO CONSELHO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – AFASTAMENTO DOS CRIMES CONEXOS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não resta configurada a perda da chance probatória se o indeferimento da interceptação telefônica requerida pela defesa apresentou fundamentação idônea acerca da prescindibilidade da medida excepcional.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nas imagens das câmeras de segurança do local do crime e nos relatos das testemunhas, tanto na fase inquisitiva, como em juízo.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Existindo indícios suficientes de que os acusados já portavam a arma de fogo anteriormente ao homicídio, bem ainda, que integram organização criminosa, inviável, nesta fase sumária, a exclusão dos crimes conexos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Aroldo Serapião Barbosa
e
Júlio César Aureliano Cavalcante
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa, determinando a submissão ao Júri Popular –Id. 164942969.

Nas razões recursais, o recorrente Aroldo pede a despronúncia, diante da configuração da perda de uma chance probatória, haja vista o indeferimento quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva. No mais, requer a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e da emboscada, por se revelarem manifestamente improcedentes, bem a inda a despronúncia no que concerne aos delitos acessórios, dada a fragilidade dos elementos probatórios quanto suas ocorrências – Id. 164942981.

Nas razões recursais, o recorrente Júlio César pugna pela despronúncia do homicídio qualificado e da organização criminosa, ao argumento da ausência de indícios suficientes da autoria, ou o afastamento das qualificadoras, por se revelarem manifestamente improcedentes – Id. 164942982.

Contrarrazões pelo Ministério Público acostadas no Id. 164942984, pelo não acolhimento dos pleitos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos – Id. 171430686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“... Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de julho de 2022, por volta das 18h00m, em via pública, localizada na Rua Santo Antônio, s/n, Bairro Francisca Garcete, Rua Um, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima ADMAR PEREIRA DE ARRUDA, fora vítima de diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que os denunciados AROLDO SERAPIÃO BARBOSA e JÚLIO CESAR AURELIANO CAVALCANTE, acima qualificados, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), em concurso de pessoas entre si e com terceiras pessoas ainda não identificadas, unidade de desígnios, visando resultado comum, mataram a vítima.

Segundo restou apurado, o crime fora praticado mediante EMBOSCADA, visto que no dia dos fatos, cumprindo ordens da facção “Comando Vermelho”, os coautores se reuniram em uma minuciosa empreitada criminosa para a execução da vítima ADMAR PEREIRA DE ARRUDA.

De acordo com as investigações, no dia dos fatos, os denunciados, em companhia de terceiras pessoas ainda não identificadas, se dividiram e tomaram rumo até o local onde o ofendido se encontrava trabalhando em frente a UFR, em via pública pela na Rua Santo Antônio, s/n, Bairro Francisca Garcete, Rua Um, nesta cidade de Rondonópolis/MT.

Toda a empreitada criminosa fora composta por dois veículos automotores: um gol de cor azul, que era dirigido pelo denunciado AROLDO SERAPIÃO BARBOSA; e um VW Santana, de cor prata, que, apesar de não ter o motorista identificado no momento da ação criminosa, foi apreendido na residência do denunciado JÚLIO CESAR AURELIANO CAVALCANTE. Além de uma motocicleta Honda XRE, de cor preta, pilotada por terceiro não identificado, que carregava o denunciado JÚLIO CESAR AURELIANO CAVALCANTE.

É dos autos, conforme imagens retiradas dos circuitos de segurança espalhados pela cidade, que os autores do delito partiram do residencial localizado próximo a rotatória que dá acesso ao Bairro Jardim Atlântico e à Universidade Federal de Rondonópolis, em uma motocicleta Honda XRE, de cor preta, composta por duas pessoas com roupas de manga cumpridas nas cores escuras. Na sequência, os suspeitos convergiram à direita na Av. dos Estudantes, indo em direção ao local onde se encontrava a vítima.

Consta dos autos que AROLDO SERAPIÃO BARBOSA dirigiu o veículo Gol, de cor azul, realizando a função de apoio, enquanto JÚLIO CESAR AURELIANO CAVALCANTE foi até o local na garupa de uma motocicleta Honda XRE, de cor preta, que estava sendo pilotada por um terceiro, ainda não identificado, e foi o responsável pelos disparos efetuados contra a vítima.

O crime fora praticado, ainda, por MOTIVO TORPE, consistente em de desentendimentos ocorridos dentro da facção criminosa Comando vermelho, a qual a vítima e os denunciados integraram, e de onde foi determinada a morte do ofendido.

2º FATO

Consta nos autos que, em data incerta até a data de 29/07/2022, os denunciados AROLDO SERAPIÃO BARBOSA e JÚLIO CESAR AURELIANO CAVALCANTE, portaram arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os denunciados portaram arma de fogo – não apreendida –, a qual fora utilizada para a consecução do crime de homicídio praticado contra a vítima ADMAR PEREIRA DE ARRUDA (1º FATO), sendo certo que tinham eles conhecimento da (s) arma (s) e acesso a ela (s), pois utilizada (s) para a prática criminosa na qual estão envolvidos.

3º FATO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém, até o dia 29/07/2022, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados AROLDO SERAPIÃO BARBOSA e JÚLIO CESARAURELIANO CAVALCANTE, além de outros indivíduos ainda não identificados, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, em concurso com outros indivíduos ainda não identificados, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” (CV MT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1º Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Como bem ressaltado, o crime fora praticado em razão da vítima integrar a Facção Comando Vermelho e, em decorrência de desentendimentos dentro da facção fora determinada a morte do ofendido...” – Id. 164942871.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os recorrentes foram pronunciados nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, ambos se insurgem contra a determinação de submissão ao Júri Popular. Aroldo, para requerer a despronúncia com base na teoria da perda de uma chance probatória ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras, bem ainda a despronúncia dos delitos acessórios, dada a fragilidade dos elementos probatórios quanto suas ocorrências. Júlio César, pugna pela despronúncia do homicídio qualificado e da organização criminosa, ao argumento da ausência de indícios suficientes da autoria, ou o afastamento das qualificadoras, por se revelarem manifestamente improcedentes.

Os recursos não comportam provimento.

Sabe-se que para a pronúncia, bastam indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

Na presente hipótese, a existência do fato é corroborada pela portaria, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de necropsia, certidão de óbito, anexo fotográfico e laudo pericial de áudios e vídeos.

Os indícios de autoria em relação aos recorrentes também encontram respaldo nos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual.

A esse respeito, convém destacar inicialmente que descabe falar em configuração de perda da chance probatória, como suscitado pela defesa de Aroldo, pela não realização da interceptação telefônica requerida na origem, porquanto, como destacado pelo juízo
a quo
, esta só é admitida em hipóteses excepcionais, e quando não existem outros meios aptos a esclarecer sobre a autoria delitiva.

Ao indeferir o aludido meio de prova, o juízo singular o fez por considerar que os elementos que já se encontravam à disposição, quais sejam, prova documental, pericial e testemunhal eram suficientes para demonstrar a probabilidade de autoria que, por ora, recai sobre os recorrentes.

Assim, não há falar em prejuízo pelo indeferimento de provas que se revelaram dispensáveis.

Pois bem, conquanto o recorrente
Júlio César
não tenha sido interrogado por encontrar-se foragido e o recorrente
Aroldo
tenha negado sua participação nos fatos na fase inquisitorial – fazendo o uso do direito ao silêncio em Juízo, o que se verifica é que os indícios de autoria restaram confirmados pelo depoimento das testemunhas e prova pericial produzida.

De acordo com o depoimento judicial do delegado
João Paulo Praisner
:

“... A equipe da DHPP foi acionada para atender um local de homicídio ocorrido nas proximidades da Universidade Federal de Rondonópolis; identificaram a vítima como sendo Ademar Pereira de Arruda, de 41 anos de idade, reeducando da Penitenciária da Mata Grande, o qual estava prestando serviços externos juntamente com funcionários da Empresa CODER quando foi atingido por vários disparos de armas de fogo; segundo informações preliminares, dois indivíduos em uma motocicleta XRE, de cor preta, se aproximaram e, sem que verbalizassem uma palavra, o garupa efetuou os disparos;
nas diligências, conforme as imagens obtidas, dois veículos davam apoio à ação; um Gol, cor azul, e um Santana, cor prata, os quais possuíam características bem peculiares; as imagens das câmeras de segurança demonstraram que os três veículos fizeram o mesmo trajeto, em comboio, depois retornaram no mesmo sentido; identificaram as placas dos veículos, e depois do cumprimento de mandados de busca e apreensão nas residências dos réus, verificaram que, na casa de Aroldo, tinham as mesmas camisetas de cor verde, idênticas àquelas utilizadas por um dos indivíduos que aparece nas imagens; quando Aroldo foi interrogado na delegacia, ele mencionou que estava naquele trajeto pois tinha ido até a casa de um conhecido, salvo engano, de nome Joilson, para emprestar umas ferramentas, mas referida pessoa também foi ouvida na delegacia e negou que tivesse emprestado algo para Aroldo ou qualquer contato com este naquele dia; não conseguiram localizar Júlio César, porém, na residência deste também foram localizadas vestimentas idênticas àquelas utilizadas pelo executor do crime e um capacete de cor preta com detalhes rosa, que, igualmente, pelas características, levam a crer que ele era o garupa da motocicleta, e também proprietário do veículo Santana que aparece no comboio; sobre a motivação do delito, obtiveram informações de que a facção criminosa denominada Comando Vermelho determinou aos seus integrantes a execução de pessoas envolvidas com crimes de estupro e, coincidentemente, a vítima tinha passagem e cumpria pena por delito da mesma natureza;
outros homicídios com o mesmo modus operandi estão sendo investigados, aparentemente pela mesma motivação; um deles, também há indicativos de que teve a participação de motocicleta da mesma marca e modelo utilizada no homicídio da vítima Ademar; o relatório produzido pelos investigadores de polícia demonstram passo a passo os trajetos, de forma ilustrada...”
– Id. 164942934, relatório de mídias.

No mesmo sentido, também são os depoimentos dos investigadores de polícia
Fernanda da Silva Alves
,
Bonisenha Leocádio Silva, Alejandro Pereira da Silva
e
Nilton Nunes dos Santos Filho
– Id. 164942934, relatório de mídias, cujas nuances indicam o possível envolvimento dos recorrentes no homicídio em apuração, de Júlio César, como o executor do delito, e de Aroldo, na função de apoio.

Desse modo, constatada a existência de elementos indiciários que, por ora, subsidiam, com razoabilidade, a versão dos fatos apresentada pelo órgão acusatório, inviável acolher tese de impronúncia.

Em casos semelhantes, esta Corte já decidiu que:

“... A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri...”
[RESE n. 1033449-11.2021.8.11.0002, relator Desembargador Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 6.10.2023].

“.... Deve ser mantida a pronúncia dos acusados, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal...”
(RESE n. 0001206-28.2009.8.11.0042, relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, DJE 4.11.2022].

Por outro lado, não há falar em afastamento das qualificadoras, na medida em que estas não se revelam manifestamente improcedentes, ao menos por ora.

Com efeito, há indícios suficientes, já exaustivamente expostos, de que o crime teria sido executado a mando de superiores hierárquicos da organização criminosa denominada Comando Vermelho, contra pessoas envolvidas com crimes de estupro, conforme relatório de investigação policial [
motivação torpe
].

Ademais, segundo a lição doutrinária:

“
Emboscada é a tocaia, que ocorre quando o agente aguarda de forma oculta, velada, para atacar a vítima
. Dissimulação é a ocultação da intenção criminosa, de modo que o sujeito age de forma encoberta visando a enganar a vítima, a fim de pegá-la desprevenida (...). Por fim, poderá o agente utilizar-se de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, que deverá estar revestido de alguma forma ardil para ser considerado agravante. Assim sendo, a enumeração contida na alínea c – traição, emboscada e dissimulação – é exemplificativa (...)”
[NARVAEZ, Hélio. Arts. 59 a 74. In: JALIL, Maurício Schaun; GRECO FILHO, Vicente (coordenadores). Código Penal Comentado: Doutrina e Jurisprudência. Barueri, SP: Manole, 2016. p. 237-238].

Assim, apontado pelo órgão acusatório elementos que indicam que os réus possivelmente agiram de emboscada, espreitando o ofendido para surpreendê-lo no momento em que realizava atividade laboral extramuros, há que ser mantida a aludida qualificadora na pronúncia.

Igualmente, existindo elementos probatórios suficientes a apontar que os réus já possuíam a arma de fogo em momento anterior à prática do delito subsequente de homicídio, bem ainda, que este foi praticado por ordens da facção criminosa “
Comando Vermelho
”, da qual os recorrentes supostamente são integrantes, o delito do art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/2013, e aquele previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03

devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, já que perpetrados em conexão com crime doloso contra a vida, consoante disposto no art. 78, inciso I, do CPP.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023